Tribunal: STF
Processo: ARE 1475601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em resumo dos fatos, narra a parte autora ser servidora estadual, exercendo o cargo de professora desde 15/09/1993, com lotação na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Alega que em 15/09/2018 obteve o direito em receber o abono permanência em virtude de ter preenchido os requisitos legais para a aposentadoria (25 anos de contribuição), conforme a Emenda Constitucional n º 47/2005. Afirma que o Estado de Goiás, erroneamente, leva em consideração a Emenda Constitucional 103/2019, que prevê 5 (cinco) anos a mais de contribuição para a aposentadoria desta. Requer a declaração de ilegalidade em não conceder o benefício da gratificação de abono de permanência, bem como o pagamento dos valores devidos desde a data em que se dera a aposentadoria, totalizando a quantia de R$ 40.574,60 (quarenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).



    2. Após o regular trâmite processual, o juízo sentenciante rejeitou o pedido, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (evento nº 17).



    3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a cassação da sentença proferida, em virtude do error in judicando ao julgar improcedente os pedidos da inicial, ao não vislumbrar os preenchimentos dos requisitos para recebimento do Abono Permanência. Alega ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do abono permanência eis que tomara posse no cargo de professora antes de dezembro de 1998, estando restrita aos ditames da Emenda Constitucional nº 47/2005. Pondera que o art. 40, §5º da Constituição Federal reduzira em 5 (cinco) anos o tempo de contribuição, permitindo o seu enquadramento nos requisitos para o recebimento do abono de permanência desde 2018 (evento n.º 31).



    4. Em proêmio, insta salientar que o Abono de Permanência fora instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, com previsão no §19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988. Ressalta-se que o início do direito ao recebimento do Abono de Permanência se dá no momento em que o servidor alcança as exigências para a obtenção da aposentadoria voluntária, conforme o art. 2º da supramencionada Emenda Constitucional.



    5. Quanto ao tempo de contribuição, alega a recorrente ter preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência no ano de 2018, e que sua situação está de acordo com as especificações da Emenda Constitucional nº 47/2005, que prevê o seguinte: (...)



    6. Da redução na idade e no tempo de contribuição. É oportuno ressaltar que entre 1998 e 2019 a Constituição Federal previa a redução em 5 (cinco) anos na exigibilidade de idade, bem como no tempo mínimo de contribuição para os professores. Dessa forma, a idade necessária para as servidoras se aposentarem era de 60 (sessenta) anos, enquanto o tempo mínimo de contribuição era de 25 (vinte e cinco) anos.



    7. No caso em tela, verifica-se que a autora de fato concluíra os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição em 2018, no entanto, não preenchera o requisito de idade, vez que em 2018 tinha 46 (quarenta e seis anos). Como mencionado no item anterior, era necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão dos benefícios da aposentadoria, o que não é o caso da autora/recorrente, eis que preenchera apenas o requisito de tempo de contribuição. Mantenha-se incólume a sentença do juiz de origem.



    8. À vista disso, ainda que a recorrente não tenha cumulado os requisitos necessários, ressalta[1]se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em caso semelhante, decidira que a redução em 5 (cinco) anos na idade e tempo de contribuição não se aplica na concessão de abono de permanência: (...)



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO a fim de manter incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos.



    10. A parte Recorrente fica condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95), suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).



    11. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 36, da Emenda Constitucional 103/2019, e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente